Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700470-40.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS ALVES FERNANDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Verifico que, mais uma vez, o patrono do réu comparece aos autos para juntada das razões recursais, sem anexar o arquivo correspondente. Intime-se novamente, informando que, em eventual dificuldade com o sistema Pj-e, o patrono deve entrar em contato com o chat online, cujo link está disponibilizado na página da internet deste tribunal. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2024 16:45:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator